Tribunal: STF
Processo: ARE 1256579
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONDUTA VEDADA. SUPRESSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS EM PERÍODO DEFESO. ARTIGO 73, V, DA LEI FEDERAL 9.504/1997. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL PARA AFASTAR A CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS, MANTENDO-SE A APLICAÇÃO DA MULTA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197). RECURSO PARA O STF CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NO QUE SE REFERE À MATÉRIA À QUAL FOI APLICADA, NA ORIGEM, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES.
    Decisão: Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. PREFEITO E VICE-PREFEITO. SUPRESSÃO DE VANTAGENS NO PERÍODO DEFESO. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO NOBRE PARA AFASTAR A CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS. MANUTENÇÃO DA MULTA. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
    1. Na espécie, o TRE/MA reformou, em parte, a sentença para aplicar, cumulativamente, aos agravados, prefeito e vice-prefeito do Município de Sambaíba/MA, eleitos em 2016, a sanção de cassação dos respectivos diplomas e multa individual – majorada de 5.000 (cinco mil) UFIR para 10.000 (dez mil) UFIR – pela prática da conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97.
    2. Dada a literalidade da norma contida no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, que veda expressamente a supressão de vantagens nos 3 (três) meses que antecedem o pleito, a conclusão adotada pela Corte de origem quanto à configuração da conduta vedada revela-se insuperável, sobremodo na via do recurso especial, a teor da Súmula nº 24/TSE.
    3. As hipóteses previstas no art. 73 da Lei das Eleições têm natureza objetiva, ou seja, verificada a presença dos requisitos necessários à sua caracterização, a norma proibitiva reconhece-se violada.
    4. À luz de uníssonos precedentes deste Tribunal Superior, as penalidades de multa e de cassação do diploma pela prática de conduta vedada – previstas no art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei nº 9.504/97 – devem ser pautadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    5. Da leitura do acórdão regional, verifica-se que o juízo de proporcionalidade não foi adequadamente exercido, pois, considerada a premissa – não especificamente alterada – de que a supressão de gratificações ‘abrangeu um número indeterminado de servidores e não apenas aqueles que hipotecaram apoio ao grupo político de oposição’ (fl. 519), afigura-se desproporcional a cumulação da sanção mais grave, que é a cassação do mandato eletivo.
    6. In casu, mostra-se suficiente, para proteger o bem jurídico tutelado pela norma, a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/97 no patamar estipulado pela Corte de origem.
    7. Toda a matéria fático-probatória necessária à formação de convicção diversa daquela assentada no Tribunal a quo está devidamente posta e delineada na moldura do aresto combatido, a qual permite afastar a sanção de cassação dos diplomas.
    8. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, `é viável em sede de recurso especial eleitoral a revaloração das premissas fáticas quando devidamente anotadas no acórdão recorrido’ (AgR-REspe nº 157-77/RJ, de minha relatoria, DJe de 9.10.2017).
    9. Não há falar em julgamento além do pedido ou supressão de instância quando, rejeitada a preliminar de nulidade do acórdão, se reconhece a apontada violação ao art. 73, V e § 5º, da Lei nº 9.504/97, conforme pleiteado no recurso.
    10. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão agravada.
    11. Agravo regimental desprovido.” (Fls. 849-850)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com aplicação de multa por terem sido considerados protelatórios (fls. 892-894).
    Nas razões do apelo extremo, a parte ora agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega aplicação equivocada do princípio da proporcionalidade no afastamento da cassação dos diplomas eleitorais dos recorridos. Afirma que a gravidade do ilícito eleitoral praticado justificaria a aplicação cumulada das sanções de multa e de cassação dos diplomas. Argumenta que não competiria ao Tribunal Superior Eleitoral examinar o conjunto fático-probatório dos autos. Por fim, pleiteia o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração (fls. 909-918).
    A Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a questão da proporcionalidade no afastamento da cassação de diplomas seria matéria de índole infraconstitucional, bem como porque a aplicação de multa em decorrência do caráter protelatório dos embargos de declaração não possui repercussão geral, in verbis:
    “Eleições 2016. Recurso extraordinário no recurso especial eleitoral. Representação. Conduta vedada. Art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997. Prefeito e Vice-Prefeito. Manutenção da multa aplicada. Afastamento da cassação dos diplomas. 1. Violação do princípio da proporcionalidade. Ofensa reflexa. 2. Aplicação de multa em decorrência do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Inexistência de repercussão geral (Tema 197). Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (Fl. 937)
    É o relatório. DECIDO.
    O presente agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalte-se que o agravo não pode ser conhecido no que se refere à questão relativa à aplicação de multa nos embargos de declaração tidos por protelatórios (Tema 197 da Repercussão Geral), pois não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões dos Tribunais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Referidas decisões, inseridas na competência própria dos Tribunais, estão sujeitas apenas a recursos internos. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010, e ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe de 28/4/2014, assim ementados, respectivamente:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Confiram-se, ainda: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, esse último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Também não pode ser conhecida a alegada inviabilidade do exame de matéria fática no recurso especial eleitoral, uma vez que a admissibilidade dos recursos da competência de Cortes diversas, quando controversa, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário desta Corte na análise do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181 da Repercussão Geral, o qual porta a seguinte ementa:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
    Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 73, V e §§ 4º e 5º, da Lei federal 9.504/1997), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa.
    2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da ocorrência da ilegalidade na divulgação de publicidade institucional durante período vedado pela legislação eleitoral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.079.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/4/2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria eleitoral. Violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral das questões postas e de prequestionamento. Inadmissibilidade de sua reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal na via extraordinária. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 
    1. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que a conduta da ora agravante foi abusiva e que os termos e meios utilizados para divulgação do comunicado objetivaram e atingiram repercussão muito superior a que normalmente é obtida pelos comunicados oficiais.
    2. A penalidade foi arbitrada com fundamento no art. 50, § 4º, da Res.-TSE nº 23.191/2009, diante da configuração do tipo previsto no art. 73, inciso II, da Lei 9.504/97. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF.
    3. Para divergir desse entendimento e concluir que a veiculação da matéria não teria causado o suposto dano, ou que valor da multa fixada seria desproporcional ou não razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário.
    4. Ausência de repercussão geral e de prequestionamento.
    5. As supostas violações aos princípios, na hipótese, configuram apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    6. Agravo regimental não provido.” (ARE 779.023-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/2/2014)
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento manifestamente improcedente. 3. Recurso extraordinário que apenas discute matéria infraconstitucional, especificamente a respeito da interpretação e aplicação do art. 73, inciso V, da Lei das Eleições (Lei 9.504/97). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 851.548-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/2/2012)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo no que se refere à matéria à qual foi aplicada, na origem, a sistemática da repercussão geral e DESPROVEJO o agravo quanto às demais questões, com fundamento no artigo 932, III e VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente